Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0714953-53.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que “mantenha o plano de saúde dos autores ativo, devendo promover o reestabelecimento no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00.” (id. 45955334 - Pág. 32-34). A agravante alega ser indevida a manutenção do plano de saúde aos agravados, visto que o empregador/ estipulante pediu o cancelamento do plano coletivo empresarial e realizou a migração, sem carência, para outra seguradora (Unimed), sendo dela a obrigação de fornecer cobertura conforme novo seguro pactuado. Acrescenta que, a priori, não há informação de que, na rede da outra seguradora, inexista profissionais aptos a darem seguimento as terapêuticas prescritas aos agravados. Atenta que as informações contratuais devem ser repassadas pelo estipulante e não pela agravante. Defende ter agido no exercício regular de direito, sem irregularidade em sua conduta, razão pela qual deve ser revogada a liminar. Ressalta que não comercializa planos individuais ou familiares, não sendo possível à agravante ofertar alternativamente tais produtos aos agravados, ainda que fosse o caso de mantê-los no seu grupo de beneficiários. Sustenta a inaplicabilidade ao caso do Tema 1.082 do STJ e da Resolução n. 19/99 e, lado outro, a incidência da cláusula 30.1, 31.1.1, 32.6 e 32.9, do contrato outrora pactuado entre as partes. Argumenta o periculum in mora na irreversibilidade da medida liminar, “uma vez que a agravante será obrigada a manter o plano e custear todo tratamento [dos agravados] que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável”. Conclui que não pode ser mantida as astreintes da forma como estabelecida pelo juízo a quo, uma vez que desproporcional e desarrazoada em relação ao quantum e prazo, sob pena de ensejar enriquecimento sem justa causa do agravado. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, os agravados aderiram ao plano de saúde coletivo empresarial da ré-agravante em setembro de 2020 e tiveram ciência, por meio de “pessoa conhecida” que o referido plano assistencial seria cancelado, o que fora confirmado, em 28/03/23, pela estipulante Cond Kubitschek Plaza Hotel. Ocorre que o agravado Marco Antonio Almeida de Souza, beneficiário dependente da outra agravada, foi diagnosticado com carcinoma de cólon ascendente grau 2, estando, desde dezembro de 2022 (CID-10: C18), sob tratamento quimioterápico, o qual não tem previsão de término definitivo (id. 45955334 - Pág. 27). Assim, à míngua de oferta de plano de saúde individual pela agravante, e, principalmente, diante da inviabilidade de migração para outro plano de saúde no atual momento, já que a terapêutica vem sendo realizada por hospitais e clínicas da rede credenciada da Sul América, os autores-agravados requereram em juízo a manutenção da cobertura do plano de saúde da agravante, até a alta médica. Nesse contexto, o juízo a quo entendeu que “a Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelece, em seu art. 17, a possibilidade de rescisão do contrato após a vigência do período de 12 meses, mediante prévia notificação da outra parte, o que os autores alegam não terem recebido. Da mesma forma, os beneficiários de contratos coletivos empresariais têm direito à continuidade dos serviços de assistência à saúde, na hipótese de rescisão imotivada, nos termos do art. 1o da Resolução/CONSU no 19/99. Por outro lado, o 2o autor demonstrou que está em tratamento de câncer, o que evidencia o perigo da demora” (id. 45955334 - Pág. 33). Desta feita, numa análise perfunctória, o perigo de dano à parte agravada. Já a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a manutenção do plano de saúde dos segurados, com fito de não haver a interrupção de cobertura de tratamento oncológico. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses dos agravados, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Nada obstante, quanto à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinada a obrigação de fazer no prazo dois dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, inicialmente limitada a R$ 100.000,00. Outrossim, no que tange à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator